Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL DA LESÃO CORPORAL. LESÕES CONTUSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA MOTIVAÇÃO. AFASTAMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu violou o domicílio, ofendeu a integridade física da ex-companheira e a ameaçou de morte, causando-lhe fundado temor, prevalecendo-se das relações domésticas, correta a sentença que o condenou nas penas previstas nos artigos 129, § 9o, 147 e 150, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5° e 7o, da Lei Maria da Penha. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que o laudo pericial atesta ofensa à integridade física da vítima. Descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois ausente prova mínima de que o crime tenha sido cometido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Restando harmônico e coeso o relato da vítima quanto às ameaças que lhe foram direcionadas, deve ser conferido a ele especial credibilidade, tenho em vista o crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violação de domicílio é crime de mera conduta e sua consumação se deu no momento do ingresso do réu na residência da vítima, sem autorização. Deve ser afastada a valoração negativa do motivo, uma vez ausente prova de que o crime tenha sido praticado em razão de ciúme ou inconformismo com o fim da relação. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor se revelou proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação, na forma fixada na sentença.